Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE. REDISCUSSÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO. VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi proferida.
3. O reconhecimento da prática de ato de improbidade por violação à indispensabilidade do contrato administrativo e à ordem cronológica de pagamento foi constatada na sentença e confirmada pelo Tribunal, inexistindo justo motivo para suspender o cumprimento de sentença.
4. Mesmo que o título judicial seja plenamente exigível, a apuração da quantia efetivamente devida pelo executado, mediante a correspondente liquidação, é medida necessária para a observância da segurança jurídica das questões ponderadas e resolvidas na ocasião do julgamento da apelação, evitando eventual enriquecimento ilícito.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.